Tribunal: STF
Processo: ARE 883513
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. EXTRAVIO DE BENS. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SÚMULA 279/STF.



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da existência de prévia notificação do autor para o fim de apresentar defesa nos autos de procedimento administrativo, seria necessário reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    2. Inexiste repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.